Tribunal: TJDFT
Processo: 0713956-09.2024.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL QUALIFICADA. ART. 129, §13, DO CÓDIGO PENAL. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL POLICIAL. LEGÍTIMA DEFESA NÃO CONFIGURADA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. CONFISSÃO QUALIFICADA. RECONHECIMENTO. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO MÍNIMA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I – CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória por crime de lesão corporal em contexto de violência doméstica contra a mulher.
II – QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. Verificar a suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação pelo delito de lesão corporal, bem como examinar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto ao reconhecimento da confissão qualificada e sua compensação parcial com a agravante da multirreincidência.
III – RAZÕES DE DECIDIR
3. Nos crimes praticados em situação de violência doméstica contra a mulher, geralmente cometidos às escondidas e sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, revestindo-se de significativo valor probatório – em especial quando corroborada por outros elementos de prova, como o exame de corpo de delito.
4. Se o laudo de exame de corpo de delito confirma a existência de lesões corporais na vítima, corroborando a prova oral, desnecessário que o perito ateste serem as lesões compatíveis com a agressão relatada, tampouco que esclareça a origem das referidas lesões. 4.1. A inexistência de lesões aparentes no momento do atendimento policial não afasta a materialidade, quando posteriormente confirmada por exame pericial.
5. A exasperação da pena-base mediante o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima encontra respaldo na jurisprudência e configura exercício legítimo da discricionariedade fundamentada do julgador.
6. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida quando utilizada para a formação do convencimento judicial.
7. Em se tratando de multirreincidência, admite-se a compensação parcial da agravante com a atenuante da confissão espontânea, autorizando o redimensionamento da pena na fração de 1/12.
IV – DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e parcialmente provido.
_________
Dispositivo relevantes citados: CP, arts. 59, 61, I, 65, III, “d”, 77, 129, §13; CPP, arts. 156 e 386, VII; Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 615.661/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro; STJ, HC 576.876/SC, Rel. Min. Ribeiro Dantas; TJDFT, Acórdãos 1978289, 1978585, 1999058 e 1910431.